Tribunal: TJSP
Processo: 1007830-83.2018.8.26.0126
Classe: Remessa Necessária Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – Concessão da ordem – Decisão administrativa anulatória de anterior concessão de vantagens por aproveitamento do tempo de serviço como servidor do Município de Caraguatatuba – Referida anulação fora embasada, segundo a Administração, no princípio da autotutela – Violação, todavia, do princípio da motivação que rege os atos administrativos, bem como

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – Concessão da ordem – Decisão administrativa anulatória de anterior concessão de vantagens por aproveitamento do tempo de serviço como servidor do Município de Caraguatatuba – Referida anulação fora embasada, segundo a Administração, no princípio da autotutela – Violação, todavia, do princípio da motivação que rege os atos administrativos, bem como da ampla defesa e do contraditório – Sentença escorreita quanto à análise das circunstâncias fático-jurídicas que circundaram o caso e precedentes jurisprudenciais – Remessa necessária – Desprovimento de rigor – Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1007830-83.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ALEXANDRE SANTANA DE MELO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007830-83.2018.8.26.0126 -Voto no 34.679
2
Remessa Necessária Cível no 1007830-83.2018.8.26.0126
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: ALEXANDRE SANTANA DE MELO
Interessados: Presidente do Instituto de Previdência do Município de
Caraguatatuba e Prefeitura Municipal de Caraguatatuba
Comarca: Caraguatatuba
Voto no 34.679
MM. Magistrado sentenciante: João Mário Estevam da Silva
Remessa necessária
Mandado de Segurança

Concessão da ordem Decisão administrativa anulatória
de anterior concessão de vantagens por aproveitamento
do tempo de serviço como servidor do Município de
Caraguatatuba
Referida anulação fora embasada,
segundo a Administração, no princípio da autotutela
Violação, todavia, do princípio da motivação que rege
os atos administrativos, bem como da ampla defesa e do
contraditório Sentença escorreita quanto à análise das
circunstâncias fático-jurídicas que circundaram o caso e
precedentes jurisprudenciais
Remessa necessária

Desprovimento de rigor Sentença mantida Remessa
necessária desprovida.
1. Por r. Sentença de fls. 312/316, cujo relatório ora se
adota, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Caraguatatuba, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Alexandre Santana de Melo contra ato do Presidente do Instituto
de Previdência do Município de Caraguatatuba
Caraguaprev,
assim decidiu: “Portanto, a Decisão Administrativa que suspendeu o
recebimento das verbas pelo Impetrante é falha em sua motivação, em
razão de se reportar a questão pendente de julgamento definitivo.
Diante o exposto, concedo a segurança para
anular a decisão proferida, em 10/10/2018, no bojo do Processo
Administrativo
no18.047/2017
que
determinou
a
suspensão
do
recebimento de verbas transpostas do cargo de agente administrativo
ocupado pelo Impetrante enquanto nos quadros de servidores efetivos
da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.
Descabe
condenação
em
honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007830-83.2018.8.26.0126 -Voto no 34.679
3
advocatícios em razão das Súmulas n° 512 do STF e 105 do STJ.”.
Suscitada a remessa necessária.
Transcorreu
“in
albis”
o
prazo
para
apresentação de recurso voluntário. Subiram os autos.
É o relatório.
2. Não comporta reforma a r. sentença.
O
impetrante,
procurador
jurídico
da
Caraguaprev
desde
14.02.2012,
teve
deferido
na
esfera
administrativa o aproveitamento de tempo de serviço prestado ao
Município de Caraguatatuba, a fim de que gozasse de incorporação
de verbas, gratificações, etc.. Tal decisão data de 24 de agosto de
2017.
Todavia, pouco mais de um ano de tal data
(out./2018) foi surpreendido, sem qualquer oitiva prévia, pela
supressão das verbas alcançadas pela contagem do tempo à
Administração Direta Municipal (cópias de fls. 23/121).
Outrossim,
como
ponderado
pela
r.
sentença, também houve falha no dever de motivação das decisões:
“No caso em exame, a autoridade coatora
prestou informações, sustentando que a anulação do ato concessivo fora
motivado em razão de indeferimento de tutela de urgência proferida no bojo
da ação ajuizada pelo impetrante e em trâmite na 3a Vara Local (proc.
1001860-05.2018.8.26.0126).
Não se pode negar que eventual procedência dos
pedidos formulados naquela demanda - versam sobre pagamentos das
incorporações e diferença retroativa à data da nomeação no cargo de
Procurador Jurídico do CaraguaPrev (14/02/2012), e seus reflexos
produzirão efeitos no orçamento do Impetrado, porém, não se pode ladear
que o indeferimento da tutela de urgência naquele processo, não poderia
servir de motivação para a cessação dos pagamentos verbas que já vinham

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007830-83.2018.8.26.0126 -Voto no 34.679
4
sendo efetuados há mais de um ano.
Portanto,
a
Decisão
Administrativa
que
suspendeu o recebimento das verbas pelo Impetrante é falha em sua
motivação, em razão de se reportar a questão pendente de julgamento
definitivo.”
Em síntese, além da falta de motivação
idônea do ato, outros princípios administrativos também teriam sido
maculados. No que pese o poder conferido à
Administração para revogar/anular seus próprios atos (autotutela),
devem ser observados parâmetros mínimos, respeito a garantias,
com ponderação frente a demais princípios constitucionais.
Cabe, primeiro, a doutrina de Diogo de
Figueiredo Moreira Franco1:
“Supremacia, conceito que temos por ultrapassado,
transmite a falsa sensação de um Estado absoluto
e que os interesses relativos ao coletivo jamais
podem ser afastados, nem mesmo diante de direitos
fundamentais
individuais.
Já
a
noção
de
preponderância implica em estabelecer que, num
primeiro
momento,
o
interesse
público
deve
prevalecer, mas não deve sobrepor-se a direitos
fundamentais individuais, apenas e tão somente
quando a própria Constituição ou a lei assim prever.
Constatação válida de ser feita, à luz do Direito
Administrativo moderno, é a de que a visão de
supremacia
(para
nós,
preponderância)
sofre
sensível mutação, transformando-se em algo mais
'relativizado', preservando uma esfera do individual
em que o Estado não tem alcance, ainda que seja
em nome do interesse público. (...) os direitos e
garantias fundamentais só cedem ante a uma
expressa preceituação constitucional e, assim
mesmo, restritamente, quando, como e onde essa
supremacia se impuser.”
1 Moreira Neto, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 14a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2005.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007830-83.2018.8.26.0126 -Voto no 34.679
5
O prof. Heleno Taveira Torres2, ensina que a segurança jurídica
consiste em “Princípio-garantia constitucional que tem por finalidade
proteger expectativas de confiança legítima nos atos de criação ou de
aplicação de normas, mediante certeza jurídica, estabilidade do
ordenamento e confiabilidade na efetividade de direitos e liberdades,
assegurada como direito público fundamental.”
No
mais,
a
jurisprudência
ratifica
tal
posicionamento:

O poder-dever da Administração de invalidar
seus próprios atos encontra limite temporal no
princípio
da
segurança
jurídica,
de
índole
constitucional, pela evidente razão de que os
administrados não podem ficar indefinidamente
sujeitos à instabilidade originada da autotutela
do Poder Público. (STJ, RMS 25652/PB, 5a T., Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 16.09.2008,
DJe 13.10.2008)

Em conclusão, como sinalizou a r. sentença
reexaminada, pela arguida escora na autotutela, a Administração
Municipal acabou desobedecendo outros princípios do ramo
Administrativo, sufragados na Constituição Federal.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença
recorrida.
Para efeito de prequestionamento, importa
registrar que este julgado não violou a Constituição Federal ou
qualquer lei infraconstitucional.
2 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica:
metódica da segurança jurídica do sistema constitucional tributário. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007830-83.2018.8.26.0126 -Voto no 34.679
6
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento à remessa necessária.

Sidney Romano dos Reis
Relator